Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pessoal. Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão civil emitidos pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, incisos I e II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito, sem possibilidade de revisão de ofício, do ato de José Mário Madeira; 9.2. considerar legais os demais atos relacionados.